Tribunal: STF
Processo: ARE 1575967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo de instrumento objetivando a reforma parcial da decisão de origem, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, acolhendo em parte a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, condicionou eventual levantamento de valores depositados ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo ente público. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento, ou não, do condicionamento de eventual levantamento de valores pelo exequente ao trânsito em julgado da ação rescisória em que o Distrito Federal pretende, em síntese, desconstituir o título exequendo. 



    III. Razões de decidir 



    3. Nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”, a qual não fora concedida nos autos da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal. 



    4. A ação rescisória pode ocasionar a suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa, desde que atenda ao disposto no art. 313, V, “a”, cabendo ao juiz da rescisória avaliar se uma das hipóteses do art. 966 do CPC podem impactar a validade ou os efeitos da decisão rescindenda. 



    5. Na ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar deduzido pelo ente público, que consistia na suspensão das liquidações e execuções em curso, até o julgamento da ação rescisória. 



    6. No caso, embora a decisão agravada tenha concluído pelo não cabimento de suspensão do cumprimento de sentença, condicionou o eventual levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, o que, ao final, acaba por contrariar o que fora decidido em sede liminar naquela demanda, pois equivale, a todo modo, ao deferimento da tutela de urgência pretendida pelo Distrito Federal, e que já fora negada pelo juízo natural da causa. 



    7. Obstar o levantamento de valores equivaleria, em relação ao exequente, à verdadeira suspensão processual, conferindo à impugnação ofertada pelo ente distrital caráter de sucedâneo recursal, uma vez que a questão da suspensão já foi objeto de apreciação pelo Relator Natural da ação rescisória, não cabendo ao juízo deste cumprimento de sentença, ainda que com fundamento no poder geral de cautela, sobrepor-se àquela decisão. 



    8. O agravante, por outro lado, encontra-se dentre os interessados que, conforme observado na decisão que indeferiu a liminar na ação rescisória, objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado, não se justificando a suspensão das liquidações/execuções, o que inclui os atos a serem praticados no feito executivo, incluído eventual levantamento de valores, sob pena de igualmente ficar esvaziada de conteúdo a referida decisão. 



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso conhecido e provido”. (eDOC 25 – ID: 231af9c4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, I e II, do texto constitucional. (eDOC 56 – ID: 45dc3db2)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que autorizou o levantamento de valores em cumprimento de sentença coletiva, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado da impugnação e da pendência de ação rescisória.



    Alega-se violação aos temas 28 e 864 da repercussão geral, ao permitir execução de obrigação considerada inexigível por ausência de previsão orçamentária e dotação na LDO, o que entende-se configurar coisa julgada inconstitucional.



    É o relatório.



    Decido. 



    Na origem, discute-se o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, visando à implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, bem como ao pagamento das diferenças não adimplidas.



    No caso em análise, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 969 do Código de Processo Civil), deu provimento ao recurso do exequente para assentar a impossibilidade de suspensão da execução de título judicial transitado em julgado em razão do ajuizamento de ação rescisória, cujo pedido de tutela provisória foi indeferido. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O presente cumprimento de sentença está embasado em título executivo judicial, que produz seus efeitos até o julgamento de procedência da ação rescisória. 



    Ainda, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, ‘A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória’. 



    Sabe-se, no entanto, que a ação rescisória pode ocasionar a suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa, desde que atenda ao disposto no art. 313, V, “a”, cabendo ao juiz da rescisória avaliar se uma das hipóteses do art. 966 do CPC podem impactar a validade ou os efeitos da decisão rescindenda. 



    Da análise dos autos da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, em trâmite na 1ª Câmara Cível, observa-se que, na inicial, o autor, Distrito Federal, ora executado e agravado, deduziu o seguinte pedido liminar (ID 59948959 - autos da ação rescisória): 



    “Pelo exposto, o DISTRITO FEDERAL requer: 



    a concessão do pedido liminar de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC”;    



    Ao examinar tais pedidos, a relatoria proferiu decisão indeferindo a tutela de urgência, sob o fundamento, em síntese, de que na ADI 7.391/DF, há indicação de que o Tema Repercussão Geral 864 não seria aplicável à hipótese. Demais disso, restou consignado o seguinte: 



    “[...] 



    Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual.  



    Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. 



    Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada.  



    De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal.  



    A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. 



    Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 



    3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência”.    



    Como se observa, a decisão proferida na ação rescisória indeferiu o pedido liminar deduzido pelo ente público, que consistia na suspensão das liquidações e execuções em curso, até o julgamento da demanda. 



    No caso em exame, embora a decisão agravada tenha concluído pelo não cabimento de suspensão do cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de eventual montante depositado ao trânsito em julgado da ação rescisória, o que, ao final, acaba por contrariar o que fora decidido em sede liminar naquela demanda, pois, quanto aos seus efeitos, equivale ao deferimento da tutela de urgência pretendida pelo Distrito Federal, e que já fora negada pelo juízo competente para tanto – o da ação rescisória.  



    Não se pode olvidar, ainda, que obstar o levantamento de valores equivaleria, em relação ao exequente, à verdadeira suspensão processual, conferindo à impugnação ofertada pelo ente distrital caráter de sucedâneo recursal, uma vez que a questão da suspensão já foi objeto de apreciação pelo Relator Natural da ação rescisória, não cabendo ao juízo deste cumprimento de sentença, ainda que com fundamento no poder geral de cautela, sobrepor-se àquela decisão.   



    O agravante, por outro lado, encontra-se dentre os interessados que, conforme observado na decisão que indeferiu a liminar na ação rescisória, objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado, não se justificando a suspensão das liquidações/execuções, o que inclui, a toda evidência, os atos a serem praticados no feito executivo, incluído eventual levantamento de valores a serem depositados, sob pena de igualmente ficar esvaziada de seu conteúdo a referida decisão.  



    Portanto, merece provimento o agravo de instrumento, para reformar, em parte, a decisão agravada, no ponto em que determinou que “Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”, devendoo presente cumprimento de sentença ter regular processamento, inclusive quanto a eventual levantamento de valores pelo exequente.  



    Conclusão   



    Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar, em parte, a decisão agravada, e determinar que o presente cumprimento de sentença tenha regular processamento, inclusive quanto a eventual levantamento de valores pelo exequente.



    (...)”. (eDOC 25 – ID: 231af9c4, p. 5-7)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Fixação de honorários advocatícios. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. Caráter infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. O art. 97 da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356/STF. 6. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1556941 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.09.2025)  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Responsabilidade subsidiária. Execução provisória. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Tema 339 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 5. O STF já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1557255 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.09.2025)  



    Nesse mesmo sentido, cito decisões monocráticas proferidas em recursos interpostos pelo Distrito Federal, envolvendo a mesma questão jurídica: RE 1.579.300, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.12.2025; ARE 1.563.283, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1.12.2025; e RE 1.575.899, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.11.2025.



    Ademais, registre-se que esta Corte, ao julgar as ADIs 7391-AgR, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe 14.05.2024; e 7417-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.07.2024, nas quais se discutia o reajuste escalonado previsto na Lei Distrital nº 5.226/2013, assentou que a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente.



    Na oportunidade, também ficou consignado que apurar se houve dotação orçamentária suficiente para cobrir as despesas decorrentes da concessão das vantagens pecuniárias constantes no dispositivo impugnado demanda o exame fático e/ou realização de contraste entre a lei impugnada e a legislação orçamentária estadual. Confira-se a ementa dos referidos julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 



    1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 



    2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 



    3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 



    4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 



    5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2024)



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. Anexo II da Lei nº 5.226/13 do Distrito Federal. Concessão de reajustes salariais a servidores públicos da carreira de auditoria de atividades urbanas. Exercício de 2015. Alegada ofensa ao art. 169, caput, § 1º, incisos I e II, da Constituição de 1988. Inexistência de interferência no plano de validade da norma. Interferência apenas em sua eficácia. Impossibilidade, na presente seara processual, de se realizar o contraste entre a lei impugnada e a legislação orçamentária estadual. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Segundo a atual e pacífica jurisprudência da Suprema Corte, eventual descumprimento do disposto no art. 169 da CF não interfere no plano de validade de norma e, assim, em sua constitucionalidade, afetando apenas sua eficácia. Dessa forma, a ausência de prévia dotação orçamentária na LOA e/ou de autorização específica na LDO apenas impede a aplicabilidade da norma no respectivo exercício financeiro, não dando causa a sua invalidade. 



    2. Não se revela possível, em ação direta de inconstitucionalidade, proceder-se a exame fático e/ou realizar-se contraste entre a lei impugnada e a legislação orçamentária estadual, de forma a apurar se houve dotação de orçamento suficiente para se cobrirem as despesas decorrentes da concessão das vantagens pecuniárias constantes no dispositivo impugnado, já que a análise casuística e documental orçamentária do estado-membro é de todo incompatível com o juízo que se faz no presente tipo de instrumento processual. 



    3. No caso concreto, a partir da documentação acostada aos autos e da exposição de motivos do projeto de lei que levou à edição da legislação impugnada, constata-se ter havido dotação orçamentária para o ano de 2013, bem como estimativa do impacto financeiro e orçamentário para os anos subsequentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADI 7417 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 05.07.2024)



    Registre-se, ainda, que os referidos julgados também assentaram que o aumento de remuneração escalonado, previsto na Lei 5.226/2013, não guarda identidade com a matéria tratada no Tema 864 da repercussão geral, que versa sobre a revisão geral anual dos servidores públicos.



    No ponto, confira-se trechos do votos proferidos pelos relatores:



      ADI 7391 AgR - Min. Cármen Lúcia:



    “10. Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada”. (grifos e destaques no original)



    ADI 7417 AgR - Min. Dias Toffoli:



    “Ademais, conforme se depreende dos precedentes desta Suprema Corte, o entendimento firmado por ocasião do julgamento do Tema nº 864 da Repercussão Geral também não se aplica ao presente caso, uma vez que trata de situação ligada à revisão geral anual de servidores públicos”.



    Desse modo, incabível a alegação de coisa julgada inconstitucional decorrente da aplicação do Tema 864 da repercussão geral ao caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



     



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente